Tribunal: TJDFT
Processo: 0012642-36.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. SÚMULA No 106 DO STJ. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
3. Também não há omissão, pois não verificada qualquer contrariedade ao disposto no art. 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC.
4. O acórdão é claro ao concluir que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ).
4.1. Conquanto os créditos tributários tenham sido definitivamente constituídos em 1o/1/1996 e a execução fiscal sido proposta em 13/12/2000, sob a vigência da redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, considerando que a citação ocorreu apenas em 27/3/2001, em inobservância ao disposto no art. 173, caput e inciso II, do CPC/1973, restou atraída a aplicação da Súmula no 106 do STJ, pois o exequente não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.